Tribunal: TJBA
Processo: 8164277-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164277-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERENILTON SILVA DAMASCENO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
JOSE CAMPELLO TORRES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É DIREITO ABSOLUTO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrente de negativação em cadastro de inadimplentes. A preliminar de litigância de má-fé suscitada nas contrarrazões foi rejeitada, ante a inexistência de prova de conduta dolosa ou temerária do autor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve, de fato, a celebração de contrato entre as partes capaz de justificar a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, e, sendo comprovada a contratação, se há fundamento para indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso é pertinente, considerando a natureza da relação jurídica.
4. Nas ações em que o consumidor alega desconhecimento do débito, cabe ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica e a regularidade da negativação.
5. A instituição apelada apresentou documentos robustos que comprovam a contratação pelo autor, afastando a alegação de inexistência de débito.
6. A inversão do ônus da prova não é automática, sendo necessária a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, o que não restou evidenciado.
7. Não comprovados ato ilícito, nexo causal ou dano, inexiste responsabilidade civil.
8. Majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ante o desprovimento do recurso, respeitada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "1. A comprovação da contratação regular afasta a alegação de negativação indevida. 2. A ausência de ato ilícito, nexo causal e dano inviabiliza a reparação por dano moral."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, majorando-se os honorários advocatícios, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)